Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-36.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I – Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime roubo cometido em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo quando o reconhecimento extrajudicial, realizado com observância das diretrizes estabelecidas pelo art. 226 do CPP e confirmado pelas declarações judiciais das vítimas, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva.
II – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
IV – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
V – Recursos conhecidos e desprovidos.